Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (NOVA REDAÇÃO LEI 14.110/2020). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Questionada a autenticidade da prova emprestada pela Defesa, caberia a esta requerer a realização de perícia, o que não ocorreu no presente caso.
2. Imputada às vítimas a autoria do crime de ameaça, delito de menor potencial ofensivo, o instrumento hábil para apurar a notitia criminis é o termo circunstanciado, que foi devidamente instaurado e distribuído, sendo, portanto, dispensada a instauração do inquérito policial para a caracterização do tipo penal.
3. Assim, não há falar que a recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude do artigo 23, inciso III, do Código Penal, e, por conseguinte, em absolvição por atipicidade da conduta, nos moldes do artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, ainda que considerada a nova redação do artigo 339 do Código Penal, dada pela Lei n. 14.110/2020.
4. Não há que falar em desclassificação para o tipo previsto no artigo 340 do Código Penal, pois a própria ré confirmou em juízo que no registro da ocorrência policial indicou os autores das supostas ameaças, pois os conhecia em razão de um acidente automobilístico.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.